Tribunal: CARF
Processo: 13601.000267/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000267/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.046 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SANTOS & DIAS AGROINDUSTRIA E CARBONIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 26/10/2006 a 28/11/2007
MATÉRIA NÃO RELACIONADA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de discussão invocada pelo sujeito passivo que não
é objeto do presente processo administrativo.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000267/2008-35
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000267/2008-35

Trata-se de pedido de restituição de valores pagos pelo contribuinte a título de
multa de mora, formulado com fulcro no art. 138, do CTN. (e-fl. 2). Após a elaboração do
pedido em papel, foi apresentado pedido de compensação eletrônico do crédito com débitos do
sujeito passivo.
O pedido foi indeferido pelas seguintes razões identificadas no despacho
decisório:
(i) Falta de representação válida para formular o pedido. Nos termos do despacho:
"Conquanto a cláusula sétima da segunda alteração contratual (fls.05/07) atribui a
quaisquer dois sócios a administração da sociedade, determinando que assinem em
conjunto pela mesma, o instrumento de mandato de fls. 03 consta como outorgante
apenas o sócio João Batista Dias dos Santos." (e-fl. 20)
(ii) A denúncia espontânea somente é aplicável para as multas punitivas, não
sendo aplicada para qualquer penalidade. Não se aplicaria para a multa de mora:
"As multas de mora são devidas pelo simples recolhimento em atraso do tributo ou
contribuição devidos — independentemente, portanto, de denúncia espontânea —
razão pela qual, como acima já se disse, saber se houve ou não a referida
espontaneidade, é aqui absolutamente irrelevante. O que importa, tão-somente, é saber
se houve recolhimento em atraso ou falta de recolhimento no prazo legal. (...)
Diante do exposto, em se tratando, como no presente caso, de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, os seus recolhimentos extemporâneos têm como
consequência, além dos juros, a aplicação da multa de mora limitada ao percentual de
20% (vinte por cento) com fundamento nos art. 61, §§ 1o e 2°, da Lei n° 9.430, de 1996,
sendo irrelevante o fato de ter sido espontâneo o recolhimento. (e-fls. 21/22 - grifei)
(iii) Independentemente da discussão jurídica envolvida, não foram juntadas
quaisquer provas comprovando os recolhimentos efetuados, sendo que a
deficiência probatória enseja o indeferimento do pedido
Ainda que houvesse fundamento jurídico a amparar o pleito da interessada não
foram juntados aos autos quaisquer documentos comprobatórios dos alegados
recolhimentos efetuados. A deficiência da prova, nesse caso, fatalmente
acarretaria, do mesmo modo, o indeferimento do pedido." (e-fl. 22 - grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de inconformidade trazendo
considerações diversas do fundamento do despacho decisório, relacionadas ao regime
monofásico de PIS e COFINS sobre combustíveis e a necessidade de atualização dos valores
pleiteados (e-fls. 32/43). A defesa não foi conhecida pelo acórdão da DRJ ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 26/10/2006 a
28/11/2007 Normas Gerais de Direito Considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (Redação conferida pelo art. 67
da Lei IV 9.532, de 1997). Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Direito
Creditório Não Reconhecido (e-fl. 54)
Intimada desta decisão em 08/11/2010 (e-fl. 57), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 07/12/2010 (e-fls. 62 ss.) afirmando que o crédito não foi reconhecido pela DRJ
em razão da decadência do prazo para pleitear a restituição. Sustenta a aplicação de prazo de 10
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000267/2008-35

(dez) anos para a decadência, a necessidade de reconhecer o instituto da denúncia espontânea e a
necessidade de atualização dos valores pleiteados. Sustenta ainda que os pedidos de
compensação devem permanecer suspensos enquanto pendente a análise da restituição.
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, além de matérias nele sustentadas
não se referirem ao presente processo administrativo, observa-se que não foi instaurado
contencioso quanto a quaisquer dos pontos trazidos no despacho decisório.
Com efeito, a discussão invocada pelo sujeito passivo quanto ao prazo
decadencial da restituição e a atualização do valor do crédito pleiteado em qualquer momento foi
invocado pela fiscalização no despacho decisório. O crédito de multa de mora invocado no
presente caso não foi reconhecido em razão das três razões trazidas no relatório, quais sejam: (i)
falta de representação válida para formular o pedido; (ii) a denúncia espontânea somente é
aplicável para as multas punitivas, não sendo aplicada para qualquer penalidade. Não se aplicaria
para a multa de mora; e (iii) independentemente da discussão jurídica envolvida, não foram
juntadas quaisquer provas comprovando os recolhimentos efetuados, sendo que a deficiência
probatória enseja o indeferimento do pedido.
Com isso, não se toma conhecimento da discussão em torno do prazo decadencial
e da atualização do valor do crédito por não serem objeto do presente processo.
Como visto, a discussão aqui travada deveria se referir à denúncia espontânea e
aos seus requisitos e documentos probatórios necessários para sua aplicação. Contudo, como
evidenciado na r. decisão recorrida, na manifestação de inconformidade o sujeito passivo tratou
de questões jurídicas distintas, que nada se relacionavam com as razões para o indeferimento do
pedido de restituição.
Somente agora em Recurso Voluntário o sujeito passivo buscou invocar de forma
geral a discussão em torno da denúncia espontânea. Entretanto, essa discussão encontra-se
preclusa, vez que não invocada em sede de manifestação de inconformidade, na forma do art. 17
do Decreto n.o 70.235/721.
Acresce-se que o sujeito passivo em qualquer momento no presente processo
administrativo anexa aos autos documentos para respaldar o seu direito à restituição, não
trazendo elementos concretos suscetíveis a avaliar a configuração da denúncia espontânea à luz
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada após a interposição do Recurso
Voluntário (REsp n° 1.149.022/SP e Ato Declaratório PGFN n° 04/2011, DOU de 21/12/2011, p.
36).

1 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000267/2008-35

Com isso, da forma como invocada pelo sujeito passivo nos presentes autos, a
denúncia espontânea não se apresentou como uma matéria passível de ser conhecida por este
colegiado na forma do art. 342 do CPC/20152, aplicável de forma subsidiária ao presente
processo. Nesse sentido, não tomo conhecimento desta matéria sob pena de supressão de
instância e de ferir o devido processo legal. Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade."
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Quanto a suspensão dos pedidos de compensação relacionados ao pedido de
restituição, salienta-se que o valor do débito objeto do pedido de compensação formulado nos
presentes autos está com sua exigibilidade suspensa enquanto a discussão administrativa estiver
em curso, nos termos da lei. Inexiste qualquer providência a ser tomada por esse Colegiado.
Nesse sentido, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital